Tribunal: TJDFT
Processo: 0753251-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO ASSIDUIDADE - LPA CONVERTIDA EM PECÚNIA. 13o SALÁRIO. ADIANTAMENTO. ACERTOS POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Lei Complementar 840/2011, o 13o salário é pago no mês do aniversário do servidor e, no mês de dezembro, fará jus a eventuais diferenças entre o valor pago e a remuneração devida nesse mês (Art. 93).
2. Na hipótese, a autora recebeu o 13o salário no mês de agosto e, no mês seguinte, foi publicada sua aposentadoria (ID 59715908, pág. 11 e 59716459, pág. 28).
3. O 13o salário é calculado proporcionalmente ao tempo de serviço prestado durante o ano e, ao adiantar o pagamento, o Distrito Federal considera que o servidor cumprirá todo o período de trabalho correspondente ao ano civil.
4. Se a autora recebeu o adiantamento do 13o em agosto e se aposentou no mês seguinte, deve devolver a diferença correspondente aos meses de setembro a dezembro.
5. Portanto, não se trata de pagamento indevido ou erro de cálculo, mas de pagamento devido, recebido devidamente pela autora, mas como adiantamento. Com a aposentadoria, deve restituir o valor adiantado.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa.